Tribunal: TJDFT
Processo: 0706693-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: Civil. Apelação. Ação monitória. Cheque nominal. Endosso. Ilegibilidade. Ilegitimidade ativa. Gratuidade de justiça. Suspensão da exigibilidade. Efeito legal automático. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa em ação monitória.
II. Questão Jurídica 2. A questão em discussão consiste em delimitar a legitimidade ativa para o manejo de ação monitória de cheque prescrito sem endosso válido de título de crédito à ordem.
III. Razões de decidir 3. Cheque é espécie de título de crédito, de livre circulação, e pode ser transmitido mediante endosso, consoante arts. 17 e 19 da Lei n. 7.357/1985. Ausente o endosso, em branco ou em preto, o mero portador do título não tem legitimidade para cobrá-lo.
4. No caso, a assinatura aposta no verso do título está ilegível e não pode ser qualificada como endosso em branco, haja vista a impossibilidade de se identificar o signatário da rubrica com o credor nominado, único legitimado a alienar o crédito. Desse modo, em observância ao princípio da literalidade dos títulos de crédito, não se pode afirmar que o autor é o legítimo portador do cheque.
5. “A suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios, nos casos em que há concessão dos benefícios da justiça gratuita, é consequência automática da lei - não há necessidade de o acórdão mencionar expressamente tal efeito.” (Acórdão 1967494, 0705640-03.2021.8.07.0012, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.)
V. Dispositivo
6. Recurso desprovido.